Tribunal: TJDFT
Processo: 0005449-55.2014.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA ESCALADA DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. PERÍCIA DISPENSADA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA.
1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando o valor dos bens furtados supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. Se a qualificadora de escalada restou devidamente demonstrada pela prova testemunhal e pela confissão, a realização de perícia não se evidencia imprescindível.
3. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.